Tribunal: STF
Processo: AR 3166
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Tocantins e e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) contra decisão mediante a qual deferi, ad referendum do Plenário, a tutela provisória de urgência pleiteada nesta ação rescisória.



    Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que “os requisitos necessários à concessão da medida liminar não se encontram satisfeitos na hipótese, bem como a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no Tema 1254 não se aplica à parte recorrida” (e-doc. 35, fl. 9). 



    Alegam que 



    “Ao fixar a tese jurídica de repercussão geral, o STF consignou que estão ‘ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’. A ressalva feita pelo Supremo Tribunal deve ser interpretada no sentido de que, quem já está vinculado ao INSS (RGPS), não tem direito a pleitear a vinculação ao IGEPREV (RPPS), ainda que tenha os requisitos já satisfeitos.” (e-doc. 35, fl. 10). 



    Defendem que 



    “A autora não teria direito de pleitear judicialmente sua desvinculação ao RGPS e a consequente vinculação ao RPPS. A vinculação ao IGEPREV se deu única e exclusivamente em virtude de ação judicial, cujo título se busca rescindir. 



    Não foi um ato voluntário do IGEPREV, não tendo sido concedida a aposentadoria pela via administrativa da autarquia previdenciária, mas apenas por força de decisão judicial. Portanto, considerando que a autora/agravada já havia obtido sua aposentadoria junto ao INSS, caracterizando ato jurídico perfeito, resta evidente que a modulação dos efeitos não prejudica a continuidade da presente demanda. A autora deve retornar ao status anterior (RGPS), pois não possui direito de aposentadoria pelo RPPS e já era aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    A decisão que se busca rescindir na demanda originária acertadamente examinou a controvérsia jurídica e concluiu pela ausência de direito de a parte adversa ser aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social, na medida em que a servidora não é detentora do vínculo efetivo com a Administração Pública.” (e-doc. 35, fls. 10-11). 



    Sustentam, ainda, a não configuração de hipótese de rescindibilidade no caso, argumentando que “o STF admitiu, em caráter excepcional, o uso da rescisória para adequação de julgados à modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 69/RG, consistindo em permissão pontual e específica, não podendo tal permissivo ser utilizado de maneira irrestrita, sob pena de grave violação ao primado da segurança jurídica” (e-doc. 35, fl. 23).



    Ao final, os agravantes requerem



    “a retratação da decisão monocrática ora agravada, conforme permissivo previsto no artigo 1.021, § 2º, do CPC; ou, caso contrário, os Agravantes requerem seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para que se reforme a decisão monocrática supramencionada, ante o não cabimento da ação rescisória para questionar decisão que aplicou entendimento firmado em repercussão geral.



    Subsidiariamente, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar, uma vez que a modulação de efeitos estabelecida pelo STF quanto ao Tema nº 1.254 não abrange casos de aposentadoria concedida sub judice, mas sim apenas aquelas concedidas administrativamente, o que não é o caso da Agravada.” (edoc. 35, fl. 23). 



    É o relatório. Decido. 



    Importa destacar que a decisão concessiva da tutela provisória de urgência no caso em apreço foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme acórdão sintetizado in verbis:



    “Referendo de tutela provisória em ação rescisória. Decisão rescindenda. Recurso extraordinário. Hipótese do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegação de desacordo com tese fixada em sede de repercussão geral, notadamente em relação à aplicação de efeitos prospectivos. Cabimento da rescisória. Precedente. Aposentadoria vinculada ao RPPS/TO. Concessão em data anterior à da publicação da ata de julgamento. Modulação dos efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG (RE nº 1.426.306/TO). Aparente aplicabilidade da modulação temporal operada no paradigma de repercussão geral à situação da autora. Probabilidade do direito invocado. Risco de dano de difícil reparação. Deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. Em consequência, o Tribunal recusa as alegações de violação da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136 da Repercussão Geral, “já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR)”. Precedente (RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral). 2. Está configurada, no caso dos autos, a probabilidade do direito invocado para a concessão da tutela provisória, uma vez que a aposentadoria da autora vinculada ao RPPS/TO foi concedida em data anterior à da publicação da ata de julgamento em que foram modulados os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG (RE nº 1.426.306/TO), ocorrida em 17 de junho de 2024. Aparentemente, é aplicável à situação da autora a modulação temporal de efeitos operada no julgamento dos embargos de declaração já apreciados no referido paradigma. 3. Verifica-se, no caso, perigo de dano de difícil reparação, uma vez que, em razão da decisão rescindenda, o benefício previdenciário da autora junto ao RPPS/TO foi cessado. Trata-se de verba de natureza alimentar, de cuja percepção depende a autora para prover seu sustento. 4. Defere-se a tutela provisória de urgência pleiteada para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e restabelecido o pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até o julgamento definitivo da ação rescisória. 5. Medida cautelar referendada.” (e-doc. 34 - DJe de 14/11/25 - grifos no original). 



     



    Desse modo, concluo que o presente agravo interno – voltado a obter pronunciamento do órgão colegiado sobre a decisão cautelar agravada – resulta prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, uma vez que o Plenário da Corte já manifestou sua aquiescência com a concessão da tutela provisória de urgência. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno, julgando-o prejudicado. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente